Tribunal: TJMT
Processo: 1007842-65.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007842-65.2022.8.11.0000
PACIENTE: YAGO BASTOS SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Yago Bastos Silva, preso pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores (art. 155, §1o e §4o, I, II e IV, do CP, e art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.
Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para acautelar a ordem pública, dada a periculosidade do réu – demonstrada pela sua reiteração delitiva –, como destaca este trecho da decisão proferida pelo juízo a quo:
“[...] Colhe-se dos autos que as equipes de investigação policial em cumprimento às ordens da Autoridade Policial iniciaram a apuração do delito de FURTO QUAIFICADO ocorrido entre os dias 29/10 a 2/11/2021, tendo como vítima JOSE MAURO DIAS DE SOUZA.
Durante o período mencionado, a vítima teria viajado com sua família, sendo que ao retornarem à residência, constataram que o imóvel teria sido furtado, com os portões danificados. A porta da cozinha também estava aberta, com sinais de arrombamento, tendo encontrado diversos itens, roupas e objetos jogados ao solo, com a casa revirada.
A vítima, que é Delegado de Polícia Civil nesta urbe, de pronto constatou a ausência de 3 televisões, 1 motor de polpa 15 Yamaha, 20 munições calibre .40 e 30 munições .38.
Em diligências, as equipes de investigação lograram êxito em identificar o veículo utilizado pelos infratores através de câmeras de vigilância da vizinhança, bem como posteriormente conseguiram localiza-lo, sendo o local a casa do representado FERNANDO, antigo conhecido da polícia.
No local, encontraram o veículo e o vistoriaram, tendo sido encontradas algumas ferramentas, que supostamente poderiam ter sido utilizadas para facilitar o arrombamento de portas e portões. O representado foi autuado em flagrante na mesma ocasião, por possível prática de delito abarcado pela Lei 11.343/06.
Perante a Autoridade Policial, o representado FERNANDO confessou a prática delitiva em apuração, informando que seu veículo realmente foi utilizado no furto em questão, indicando como seus comparsas HIAGO e RICHELMY, sendo que esconderam os bens furtados, deixando-os sob a guarda de YAGO BASTOS.
De posse de tais informações, as equipes de investigação foram até a residência de HIAGO, não encontrando ninguém no local. Todavia, pela janela da residência os policiais teriam avistado dentro do imóvel uma motocicleta similar a veículo utilizado para o cometimento de diversos roubos nesta urbe, razão pela qual adentraram ao local e também encontraram 1 revólver caliber .32 com 8 munições intactas e outros apetrechos, supostamente utilizados em crimes.
Ouvido na Delegacia, YAGO BASTOS confirmou ter receptado a res furtiva dos representados, indicando que no dia seguinte, teria negociado o motor de embarcação furtado pelo valor de R$ 1.000,00, com a pessoa de JOSE GUILHERME. Afirmou que teria devolvido o restante da res furtiva e o valor obtido com a venda do motor, aos demais representados.
No presente caso, a prisão preventiva dos representados deve ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.
As investigações preliminares indicam a dinâmica delitiva perpetrada pelos suspeitos, consistindo no suposto planejamento e consumação do delito de furto, que teria sido perpetrado em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo.
Igual modo as supostas receptações efetuadas, revelando que a trama já havia sido premeditada pelos agentes, com claro intuito de obterem lucro e darem rápida destinação à res furtiva.
Os elementos de prova até então levantados, seja pelas imagens dos sistemas de segurança da vizinhança ou mesmo pelas confissões extrajudiciais de FERNANDO e YAGO, revelam que todos os representados possuem envolvimento efetivo nos crimes investigados.
A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro da ocorrência efetuado pela vítima e demais elementos.
Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que as equipes de investigações lograram êxito em vincular a participação dos representados nos fatos, inclusive com a confissão de parte destes.
Importa anotar a periculosidade dos agentes, vez que possuem diversos registros criminais registrados em seu desfavor, revelando possível envolvimento em crimes de furto qualificado, roubo majorado, receptação, violência doméstica, homicídio qualificado e tráfico de drogas.
Anoto que os representados YAGO, HIAGO e FERNANDO cumprem atualmente processos executivos de pena, quais sejam: YAGO - PEP Ativo n. 0012533-74.2015.811.0004 – perante a 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT; HIAGO - PEP Ativo n. 7000006-82.2021.809.0014 – perante a Vara de Execuções Penais de Aragarças/GO e FERNANDO – PEP Ativo n. 0076562-89.2017.809.0014 – perante a Vara de Execuções Penais de Aragarças/GO. [...]” (p. 22-24 – id. 114608984).
A despeito das razões invocadas pelo impetrante, não identifico, em análise perfunctória, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão da liminar requerida.
A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo, pelo menos em princípio, a presença dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, além de justificar a medida extrema para garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso – ante a existência do executivo de pena n. 2000024-89.2021.811.0029, proveniente de três condenações por delitos patrimoniais (furto qualificado, roubo simples e roubo majorado) –, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
De tal sorte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.
Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.